Tribunal: TJBA
Processo: 8063452-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063452-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA MOTA

Advogado(s)
:
GABRIEL DANTAS FERREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADILSON RIBEIRO JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILSON RIBEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORTE DO CREDOR. DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER. DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Antônio Marcos Pereira Mota contra decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Consumidor e Registros Públicos de Porto Seguro, em ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Consignação em Pagamento com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 8003712-20.2023.8.05.0201, na qual se manteve indeferido pedido de reconhecimento dos depósitos judiciais como meio válido de adimplemento contratual após o falecimento do credor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se os depósitos judiciais mensais realizados pelo agravante, no valor integral das parcelas contratadas, constituem meio idôneo para afastar a mora em razão do falecimento do credor;
(ii) estabelecer se, diante da dúvida sobre a legitimidade para receber os valores, é juridicamente possível autorizar a continuidade da consignação judicial para impedir efeitos negativos ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação apresentada comprova que o Agravante realiza, de forma contínua e pontual, depósitos judiciais mensais equivalentes ao valor integral das parcelas contratadas, evidenciando inequívoca intenção de adimplir a obrigação.

4. A morte do credor originário gera dúvida fundada sobre quem deva legitimamente receber a prestação, subsumindo-se às hipóteses dos arts. 334 e 335, IV, do Código Civil, que admitem a consignação como forma eficaz de pagamento e meio de elidir a mora.

5. A exigência de pagamento extrajudicial, sem identificação clara de legitimados à quitação, impõe risco jurídico ao devedor e contraria o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

6. A jurisprudência reconhece que a consignação integral tem aptidão para afastar a mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e vedando medidas restritivas enquanto vigente o depósito.

7. O perigo de dano se caracteriza pelo risco de inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes e pela ameaça de busca e apreensão do bem, efeitos potencialmente irreversíveis e desproporcionais diante da consignação regular.

8. A concessão da tutela não causa prejuízo irreparável ao espólio, pois eventual diferença de valores poderá ser apurada e recebida ao final da demanda, com correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A consignação judicial integral realizada em razão da dúvida sobre a legitimidade para o recebimento, decorrente do falecimento do credor, afasta a mora do devedor.

2. O depósito judicial contínuo e equivalente ao valor contratual demonstra boa-fé objetiva e impede a adoção de medidas restritivas enquanto perdurar a incerteza quanto ao credor legítimo.

3. A manutenção de decisões uniformes em casos idênticos assegura isonomia e segurança jurídica, devendo ser autorizada a continuidade da consignação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 334 e 335.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 8051178-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do relator.